Tribunal: TJPA
Processo: 0808290-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808290-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO: MANDERSON REGO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO – OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM AS ALEGAÇÕES DO AGRAVADO/EMBARGADO –
LIMITES DA ÁREA A SER REINTEGRADA – PERÍMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO DE TRANSPASSE –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto a comprovação através de gráficos juntados aos autos, da existência
dos lotes, um do lado do outro, dentro da citada área, sem ocorrência de invasão de um lote pelo outro e, nesse sentido, faltando suporte jurídico à questionada invasão da área do embargado.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, as provas documentais e testemunhais corroboram, ao menos nesse momento processual, as alegações do embargado.

3 – De igual modo, quanto a
limitação da área a ser reintegrada, a proteção possessória deve observar os perímetros estabelecidos no título de transpasse, colacionado pelo autor/agravado, ora embargado.

4 – Destaca-se, ainda, que a eventual adequação da área, relativa aos
gráficos colacionados nos autos, a exige a perficiente dilação probatória, não tendo o condão de nesse momento, vulnerar o
título de transpasse juntados pelo embargado.

5 –
Considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pelos embargantes constituem em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado

6 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de fevereiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808290-38.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:

LUIZ CARLOS ALMEIDA DA SILVA

EMBARGADO:

MANDERSON REGO RODRIGUES

COMARCA DE ORIGEM:
ABAETETUBA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
LUIZ CARLOS ALMEIDA DA SILVA

em

face de
MANDERSON REGO RODRIGUES
e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
11681152
, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C LIMINAR – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR REINTEGRATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 E DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS PELO AUTOR/AGRAVADO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM COM AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NA EXORDIAL – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o agravante
LUIZ CARLOS ALMEIDA DA SILVA,

Embargos de Declaração (ID.
12026036
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a comprovação através de gráficos juntados aos autos, da existência
dos lotes, um do lado do outro, dentro da citada área, sem ocorrência de invasão de um lote pelo outro e, nesse sentido, faltando suporte jurídico à questionada invasão da área do embargado.

Pleiteiam assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada para julgar provido o recurso de agravo de instrumento.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
12545222).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto a comprovação através de gráficos juntados aos autos, da existência
dos lotes, um do lado do outro, dentro da citada área, sem ocorrência de invasão de um lote pelo outro e, nesse sentido, faltando suporte jurídico à questionada invasão da área do embargado.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Assim, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional liminar de reintegração de posse nos termos do art. 562 do CPC/2015, deve comprovar em juízo além do
periculum in mora
e do
fumus bonis iuris,
o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do citado diploma processual civil.

[...]

No caso
sub examine
, verifica-se que os documentos colacionados pelo autor/agravado, corroboram, a priori, as alegações relativas ao efetivo exercício da posse pelo demandante, de igual modo, restou incontroverso que o alegado esbulho teria ocorrido a menos de ano e dia da data da propositura da ação.

Destaca-se, ainda, que as provas testemunhais produzidas pelo autor/agravado, também corroboraram com as alegações trazidas na exordial, contrariamente ao requerido/agravante, que não trouxe nenhum elemento capaz de alicerçar suas alegações.

Outrossim, no que concerne a alegação de ausência de limitação da área a ser reintegrada, tem-se que consoante a decisão agravada, a proteção possessória deve observar os perímetros estabelecidos no título de transpasse (ID. 44949614), colacionado pelo autor/agravado.

Dessa forma, em exame perfunctório, tendo a parte agravante apresentado prova suficiente a demonstra o preenchimento dos requisitos art. 561, do CPC/215, é de rigor a manutenção da decisão que deferiu a liminar reintegratória.

[...]”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, as provas documentais e testemunhais corroboram, ao menos nesse momento processual, as alegações do embargado.

De igual modo, quanto a
limitação da área a ser reintegrada, a proteção possessória deve observar os perímetros estabelecidos no título de transpasse, colacionado pelo autor/agravado, ora embargado.

Destaca-se, ainda, que a eventual adequação da área, relativa aos
gráficos colacionados nos autos, a exige a perficiente dilação probatória, não tendo o condão de nesse momento, vulnerar o
título de transpasse juntados pelo embargado.

Desse modo,
considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pelos embargantes constituem em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 07/03/2023